Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-98.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000685-98.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUTONOMIA DA TABELA DA OAB. REDUÇÃO POR RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e vias de fato, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 à defensora dativa nomeada, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

O Estado alega a nulidade da decisão por suposta atuação da Defensoria Pública e excesso no valor arbitrado, requerendo, ao final, a anulação ou redução da verba.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: a) saber se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegação de existência de Defensoria Pública; e b) saber se o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios é proporcional ao serviço efetivamente prestado pela defensora dativa.

III. Razões de decidir

A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia, que institui grupo especializado para atuação no Tribunal do Júri, não se aplica ao caso concreto, o qual trata de crimes não afetos ao Júri.

A ausência de defensor público na comarca legitima a nomeação de advogado dativo, cuja remuneração deve ser arbitrada pelo juízo criminal, conforme entendimento consolidado no STJ e TJBA.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao defensor dativo o direito à percepção de honorários fixados judicialmente, segundo tabela organizada pela OAB local.

O valor de R$ 8.000,00 revela-se excessivo, considerando que houve apenas um ato processual praticado pela defensora dativa.

A fixação da verba deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, nos termos do art. 49 do Código de Ética da OAB.

A redução da quantia para R$ 4.000,00 preserva a justa remuneração do defensor, respeitando os limites de contenção de gastos públicos, tendo em vista que
a causídica ofereceu resposta à acusação, participou de uma audiência, apresentou alegações finais escritas
.

IV. Dispositivo e tese
.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de Defensoria Pública com atuação plena na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, cuja remuneração deve observar os parâmetros da tabela da OAB local. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os princípios da moderação, proporcionalidade e razoabilidade, à luz dos serviços efetivamente prestados pelo profissional nomeado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 3º; CP, arts. 69 e 129, § 9º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.872.187/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 17.10.2022; TJBA, APL 0001195-80.2017.8.05.0043, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 2ª Câmara Criminal, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000685-98.2025.8.05.0123, da
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHÉM/BA
,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EDILSON SILVA DE ALMEIDA,
representado pela
Bela.
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS (OAB/BA 67.644)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.